Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710565-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCO TULIO ORTIGA REU: DEBORA RODRIGUES DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARCO TÚLIO ORTIGA em desfavor de DÉBORA RODRIGUES DE FARIA, por meio da qual pretende rescindir a sentença proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de anulação de testamento no 0701444-23.20231.8.07.0001, que foi confirmada após o julgamento da apelação cível pela 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1898138). Na inicial (ID 69982656), o autor postula a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo que “obteve benefício da gratuidade de justiça no processo originário” (ID 69982656 – pág. 8), “requerendo a manutenção da gratuidade de justiça pois não houve alteração na situação financeira do requerente” (ID 69982656 – pág. 8). Por meio do despacho de ID 70021128, o autor foi instado a colacionar documentos com o intuito de comprovar a gratuidade de justiça vindicada. Com esse objetivo, o autor formulou petição de ID 707212704 e juntou os documentos de ID 70712705 a 70721036. É a síntese do necessário. Decido. As próprias alegações do autor, aliadas aos elementos de prova colacionados aos autos para vindicar a gratuidade de justiça, em vez de corroborarem o pleito, afastam cabalmente o direito à concessão da benesse almejada. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, o CPC e a Lei n° 1.060/50, que dispõem sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devem ser interpretados em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos documentos colacionados à petição de ID 70712704, verifica-se que não há demonstração da real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, sobretudo considerando que o autor, enquanto microempreendedor individual, trouxe aos autos demonstrativo de que as contas por ele manuseadas recebem créditos de cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, muito embora isso não se reflita nas declarações de imposto de renda que trouxe aos autos (ID 70721032 e seguintes). Ademais, a despeito dos gastos elevados alegados, cujo exame também decorre da análise das contas bancárias trazidas ao feito, constata-se que nenhum deles corresponde a despesa de natureza extraordinária capaz de comprometer-lhe o sustento, sendo que o local de sua residência e as suas próprias despesas ordinárias (celular no valor de R$ 271,87, ID 70721015 a 70721017; cartão de crédito de março de 2025 no valor de R$ 4.510,09, ID 70721018; cartão de crédito de fevereiro de 2025 no valor de R$ 4.729,32, ID 70721019; cartão de crédito de janeiro de 2025 no valor de R$ 4.545,77, ID 70721020; luz de novembro de 2024 no valor de R$ 704,63, ID 70721025; luz de janeiro de 2025 no valor de R$ 698,61; água de dezembro de 2024 no valor de R$ 650,76; água de janeiro de 2025 no valor de 471,57; água de fevereiro de 2025 no valor de R$ 533,65; luz de março de 2025 no valor de R$ 670,17; plano de saúde de mensalidade de R$ 3.575,40) não são compatíveis com o padrão remuneratório de quem deva ser beneficiário da gratuidade de justiça. De mais a mais, ressalto que, no processo, o autor também formulou o pedido de concessão da gratuidade de justiça na inicial e obteve o deferimento, o que, contudo, não lhe garante a extensão automática do benefício, cujas condições devem ser comprovadas em cada processo. Mais uma vez, há de ser destacado que a concessão do benefício da gratuidade de justiça é realizada em cada processo, inexistindo a extensão automática em razão de seu deferimento em outros feitos. Além do mais, é de se ressaltar, na espécie, o longo transcurso de tempo entre o ajuizamento da demanda de que advém a sentença rescindenda até o momento do ajuizamento desta ação rescisória. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO EM OUTRO PROCESSO. NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CONDICIONAMENTO DE SEU RECOLHIMENTO PRÉVIO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. "O benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de "vinculação" ou "extensão" automática a outros feitos."(AgInt nos EDcl na Rcl 39.771/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/09/2020, DJe 01/10/2020) 2. Não merece conhecimento o agravo interno quando a parte não efetua o recolhimento prévio da multa processual que lhe foi imposta quando do julgamento de anteriores embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.979.411/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022. - grifei) “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA À FUTURA AÇÃO RESCISÓRIA. DEMANDA AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt na AR n. 6.587/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 3/9/2020. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM TUTELA PROVISÓRIA. NÃO EXTENSÃO A OUTRAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE. 1. A concessão da gratuidade judiciária em tutela provisória em curso perante esta Corte não vincula o juízo de origem para a concessão do benefício na demanda originária. 2. O benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de "vinculação" ou "extensão" automática a outros feitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl na Rcl n. 39.771/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/9/2020, DJe de 1/10/2020. - grifei) Nesse contexto, ausente a vinculação para esta ação rescisória do juízo exercido sobre a gratuidade de justiça eventualmente deferida em outros feitos, tratando-se de processos distintos. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta Corte de Justiça sobre o tema, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA APÓS SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTONOMIA. APLICAÇÃO DA MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC NÃO É AUTOMÁTICA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento contra o decisum do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2.A ação rescisória é processo distinto daquele no qual a decisão atacada foi proferida, razão pela qual eventual gratuidade de justiça deferida no processo originário não aproveita aquela ação. 3. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1098649, 07031158920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Nesse sentido, há seguros elementos que descaracterizam o direito ao benefício pretendido. Não há que se falar em concessão de nova oportunidade para juntada de outros elementos probatórios para a concessão da gratuidade, pois a prova juntada é suficiente para afastar inequivocamente a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Assim, sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Nesse contexto, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em consequência disso, no prazo de 15 (quinze) dias, determino ao autor o recolhimento das custas iniciais relativas à ação rescisória (art. 69, I, do RITJDFT) e a realização do depósito prévio da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora